Tribunal: TJDFT
Processo: 0726171-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726171-46.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ ALVES TEODORO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por LUIZ ALVES TEODORO contra sentença da 14a Vara Cível de Brasília, em liquidação de sentença coletiva proposta contra o Banco do Brasil S.A. O juízo a quo homologou a desistência do pedido e condenou o autor ao pagamento de honorários ao advogado do banco, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Em suas razões recursais, o apelante sustenta: 1) não agiu de má-fé; 2) os honorários são desproporcionais, pois muito superiores a 10% (dez por cento) do valor da causa, atribuído em R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 3) o processo não demandou muito trabalho, porquanto extinto ainda em fase inicial. Por essas razões, requer o provimento do recurso para diminuir o valor da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Ademais, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O preparo é requisito para conhecimento do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil (CPC), em seu art. 1.007: “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. Segundo o art. 1.009, § 1o, do CPC, a apelação só é cabível para a discussão de questões resolvidas na fase de conhecimento se a decisão a seu respeito não comporta agravo de instrumento. O recurso cabível contra a decisão que rejeita o pedido de gratuidade de justiça é o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, inciso V, do CPC. A exceção – recorribilidade em apelação, conforme o art. 101 do CPC – restringe-se aos cenários em que a análise da questão ocorreu na sentença. A previsão do art. 99 do CPC, de cabimento da pretensão em recurso, refere-se a casos em que não houve pedido anterior, ou a situação financeira incompatível com o pagamento das despesas processuais surgiu em momento posterior ao indeferimento do pedido em primeira instância. Ademais, o pagamento das custas iniciais não significa, por si só, a desistência do pedido de gratuidade de justiça, se a parte ressalva expressamente a manutenção do requerimento. Entretanto, o recolhimento do valor sem qualquer explicação é ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Opera-se a preclusão lógica da oportunidade de requerer o benefício, salvo modificações posteriores da situação financeira. No caso, o autor requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça na petição inicial. Intimado a comprovar a efetiva necessidade do benefício ou recolher as custas, optou pela segunda medida, sem ressalvas. Ainda, na decisão seguinte, consignou-se expressamente: “Diante do pagamento das custas iniciais pela parte autora (ID 101372720), retifique-se a autuação, para excluir a anotação de concessão do benefício da gratuidade da justiça ao autor.” (ID 32318069), o que equivale ao indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça. O autor/apelante não recorreu dessa decisão, tampouco alegou o surgimento de necessidade superveniente de concessão do benefício. Por consequência, operou-se a preclusão temporal e lógica sobre a matéria: é incabível a análise do pedido em apelação. Intime-se o apelante LUIZ ALVES TEODORO, na pessoa de seu advogado, para recolher o preparo em dobro, nos moldes do § 4o do art. 1.007 do CPC, no prazo de 5(cinco)dias, sob pena de deserção. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator